Tribunal: TJDFT
Processo: 0730201-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730201-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANSAO MABEL FESTAS E EVENTOS LTDA - ME, GUILHERME BORGES CARREIRO, NATHALIA MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES APELADO: GUILHERME BORGES CARREIRO, NATHALIA MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES, MANSAO MABEL FESTAS E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Considerando o preceituado nos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se os apelantes adesivos para se manifestarem quanto à preliminar alegada em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator